Tribunal: TJMT
Processo: 1031436-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031436-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JUSTINO DE LUNA - CPF: 474.265.431-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAQUIM JUSTINO DE LUNA - CPF: 474.265.431-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DESPROVEU DO AUTOR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
Ação para Reativação de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença
ACIDENTÁRIA – GRATUIDADE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 98, §§2o E 3o, DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – INSS – ADIANTAMENTO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RESSARCIMENTO –

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO O RECURSO DO INSS.

1. O artigo 98 e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil dispõem que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas coloca-os em condição suspensiva de exigibilidade.

2. Conforme o tema n. 1044 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo desnecessária a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dois recursos de apelação cível, interpostos pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss

e

por
JOAQUIM JUSTINO DE LUNA
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação para Reativação de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença n. 1031436-24.2018.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante Joaquim Justino de Luna, em suas razões recursais (id. 82702979 - Pág. 1 a 8), aduz que “é
assistido pela Defensoria Pública, órgão estatal que tem missão institucional de prestar assistência jurídica aos necessitados
” e, por este motivo “
não pode ser condenado as custas e honorários advocatícios
”.

Pugna, então, pela reforma da sentença, por se tratar de pessoa hipossuficiente, conforme consta nos autos, e pelo
prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário
.

Sem contrarrazões do apelado (id. 82702983 - Pág. 1).

Já a autarquia federal, em suas razões recursais (id. 82702982 - Pág. 1 a 3), sustenta que “
com o julgamento do processo e caracterizada a sucumbência da parte autora, a mesma é responsável pelo pagamento da referida despesa, e se beneficiária da justiça gratuita cabe ao Estado o pagamento da referida despesa
”.

Ao final, requer a reforma da sentença para que se aplique o previsto no artigo 82, § 2o, do CPC, não responsabilizando o INSS no pagamento das despesas processuais e que seja ressarcido pela parte autora, observando o previsto no artigo 85, § 3o se beneficiário da Justiça Gratuita, e desde já prequestiona os artigos supramencionados.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 82702985 - Pág. 1 a 5).

Os autos foram remetidos e distribuídos para o Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (id. 83531466 - Pág. 2 a 3)

Posteriormente, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119571997 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no relatório, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss

e
JOAQUIM JUSTINO DE LUNA
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação para Reativação de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença n. 1031436-24.2018.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos presentes recursos de apelação cível, eis que tempestivos, cabíveis e dispensados de preparo, por estar sob o pálio justiça gratuita e isenção prevista em lei,
conheço
dos apelos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringem acerca da responsabilidade para arcar com as custas e honorários advocatícios e periciais.

Pois bem.

O artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, assim preceitua,
in verbis
:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Isso significa dizer que quando a parte autora perde a ação deve arcar com as despesas, contudo, essa condenação não atinge aqueles que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, como se observa da descrição: “
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça”.

Somado a isso, a Lei n. 8.213/1991, que d
ispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, prevê isenção do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

(...) Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

(...) Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Por outro lado, o artigo 98 e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil dispõem que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas coloca-os em condição suspensiva de exigibilidade,
in verbis
:

(...) Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

In casu,
a sentença julgou improcedente o pedido do autor da presente ação originária - Ação para Reativação de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença n. 1031436-24.2018.8.11.0041, por restar demonstrada a ausência de incapacidade laboral, consoante laudo pericial (id. 82702975 - Pág. 1 a 2).

Com efeito, os referidos artigos foram devidamente aplicados, como se pode observar na parte dispositiva da sentença objurgada,
in verbis
:

(...) Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo improcedente a pretensão de Joaquim Justino de Luna em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Condeno o demandante a custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, observado o benefício da gratuidade da justiça.

Honorários periciais pagos pelo requerido, uma vez que preclusa a decisão (ID 15540631).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Assim, não assiste razão ao apelante, Joaquim Justino de Luna, em seu pedido recursal para reformar a sentença no sentido de não o condená-lo às
custas e honorários advocatícios, por se tratar de pessoa hipossuficiente. A sentença encontra-se em consonância com a legislação processual e está atenta às condições das partes da lide. Houve condenação, todavia, encontra-se em condição suspensiva
exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, caso deixe de existir a situação de insuficiência de recursos requerida.

No que tange à obrigação de pagamento de honorários periciais, o artigo 8o, § 2o da Lei no 8.620/93, que alterou as Lei n. 8.212 e n. 8.213/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, estabelece,
in verbis
:

(...)
Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

(...) § 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.

Esse adiantamento, no entanto, não obriga o INSS a
arcar com o seu custeio, em definitivo,
consoante jurisprudências do colendo Superior Tribunal de Justiça. O ônus de arcar com ressarcimento de honorários periciais adiantados por autarquia demandada deve ser imputado ao Estado, na hipótese em que a sucumbência recai sobre segurado beneficiário da assistência judiciária gratuita, considerando o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, como se pode observar das jurisprudências a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO INSS. A jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Agravo regimental improvido." (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1519239/SC, relator o Ministro Humberto Martins, j. em 15/09/2015, DJe de 23/09/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

2. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de Santa Catarina teve a oportunidade de discutir a questão perante o Juízo a quo e, em sendo dela intimado, interpôs agravo de instrumento.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no 1592790/SC, relator o Ministro

Gurgel de Faria, j. em 16/05/2017, DJe de 23/06/2017)

Tal entendimento foi mantido por essa mesma Corte Superior ao firmar a tese de que: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”, consoante recente julgado de em sede de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o
Tema n. 1.044
,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, a ser convertido em auxílio-doença acidentário, com pedido alternativo de concessão de aposentadoria por invalidez.

III. O Juízo de 1o Grau, após deferir o benefício de assistência judiciária, com fundamento na Lei 1.060/50, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários periciais e de advogado, ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Ambas as partes apelaram. O Tribunal de origem manteve a sentença, no particular, por fundamento diverso, ou seja, o de que, no caso de ação acidentária, há norma especial, no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, que concede isenção, ao autor, do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, de tal sorte que, vencida a parte autora, não há suspensão da exigibilidade de verba sucumbencial – como determinara a sentença –, mas impossibilidade de a parte vencida ou o Estado do Paraná suportarem os ônus para os quais não houve condenação. Asseverou, ainda, que o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 determina que o INSS antecipe e pague os honorários periciais, independentemente de quem seja vitorioso na demanda, porquanto o autor litiga sob a isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 – que não se confunde com as regras da assistência judiciária –, inexistindo previsão legal que possibilite, ao INSS, o ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais antecipados.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, 1o da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 – que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária – não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 – que inclui o pagamento de honorários periciais –, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5o, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)
[STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.824.823 – PR, Primeira Seção, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, data do julgamento: 21/10/2021].

Desse modo, assiste razão o INSS em requer reforma da r. sentença, pois a sentença havia declarada a preclusão na restituição do valor, pago antecipadamente, sendo que restou caracterizada a sucumbência da parte autora, que é responsável pelo pagamento da referida despesa, e se beneficiária da justiça gratuita cabe ao Estado o pagamento da referida despesa.

No mais, cumpre ressaltar que o próprio STJ, em jurisprudências, havia estabelecido que o reembolso da autarquia não poderá ser determinado na presente via, mas sim em ação própria, uma vez que o Estado não integra a lide. Entretanto, essa orientação sofreu alteração com o julgamento do supracitado Tema n. 1.044, que teve o seguinte posicionamento,
in verbis
:

(...) Entretanto, o STJ, ao enfrentar alegação idêntica, tem entendido que "não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro" (STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2016), em acórdão assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, 'conforme a jurisprudência, 'as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.' AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido".

No aludido REsp 1.568.047/SC, como consta do voto do Relator, Ministro HUMBERTO MARTINS, "
esta Corte, seguindo a orientação já firmada sobre o assunto, deu provimento ao recurso especial do INSS ao fundamento de ser cabível ao Estado o ônus de pagar os honorários periciais insurgido inicialmente à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Neste momento, vem o Estado de Santa Catarina suscitar reforma da decisão monocrática, dispondo inexistência de legitimidade passiva no feito, bem como violação dos princípios do contraditório e ampla defesa
".

No voto condutor do acórdão do AgRg no referido REsp 1.568.047/SC, o STJ afastou tal fundamento do Estado de Santa Catarina, destacando que "
a interpretação conferida por esta Corte está amparada no preceito constitucional do amplo acesso ao poder judiciário, uma vez que cabe ao Estado promover os meios necessários e suficientes à inafastabilidade da jurisdição. Tendo nessa perspectiva que se respeitar o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, que determina que nenhuma norma poderá ser interpretada de modo a afastar da apreciação do judiciário lesão ou ameaça ao direito. Nesse sentido, quando foi conferido no presente feito o dever do Estado de Santa Catarina em custear os honorários periciais da parte sucumbente deu-se a efetividade aos comandos constitucionais. (...) não se pode dizer que houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório como postula o recorrente, visto que o Estado está ciente de suas responsabilidades constitucionais. Ademais, nem se diga que o ente estatal não integrou o processo cognitivo cuja sentença foi desfavorável ao jurisdicionado beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que, na ação em que se concede prova pericial em favor de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade, o Estado é o titular do poder-dever em garantir a isonomia processual e a efetividade processual, não havendo ofensa à norma constitucional ou infraconstitucional, conforme se infere dos julgados: (...) Em situação análoga, esta corte afastou a violação do princípio da ampla defesa e contraditório, compreendendo que a participação do Estado está inserida no processo quando se tem a necessidade de mecanismo ínsito à estrutura estatal
".

Em igual sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016). 2. É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento" (STJ, AgRg no REsp 1.414.018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017).

Além disso, cumpre acentuar que a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça – e não da sucumbência desses entes –, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização. Aliás, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso.

Além disso, o presente julgamento, firmado sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, projeta efeitos vinculantes até mesmo para outros litigantes que não são parte no presente feito, a teor dos arts. 1.030, I, a, b, e II, e 1.040, I, II, III, do CPC/2015.

Ademais, o ESTADO DO PARANÁ veio aos presentes autos, e, em longo arrazoado (fls. 900/909e), defendeu, inclusive, razões de mérito, à luz do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 (fls. 905/909e), sustentando que, "nas ações acidentárias, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sempre ao INSS, por imposição legal, independentemente de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade da justiça" (fl. 909e).

Inexiste, assim, qualquer vício a macular a conclusão pela condenação do Estado, no presente feito, ao pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, em ação acidentária na qual o autor, sucumbente, litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Por fim, noticio que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 3.914-C/2020, que, entre outros pontos, revoga o § 2o do art. 8o da Lei 8.620/93 – embora o art. 2o do aludido Projeto de Lei mantenha, no art. 1o, § 8o, II, da Lei 13.876/2019, a previsão de que, "nas ações de acidente do trabalho, de competência da Justiça Estadual, os honorários periciais serão antecipados pelo INSS" –, revogando, ainda, o parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

O presente voto e a proposta de tese fundamentam-se, por óbvio, na legislação atualmente em vigor
. (...)

Sobre a discussão destes autos, esta Corte de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.86 DA LEI No 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTEAUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. Tendo em vista que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre a pretensa redução da capacidade laborativa da parte em decorrência de sequelas advindas do acidente de trabalho narrado na petição inicial, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicado os demais pedidos formulados por um dos apelantes, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao eventual pleito condenatório. 3. Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo. 4. Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

(
N.U 1012787-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Esta questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e também nesta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA FEDERAL DO INSS – RECURSO CONHECIDO POR ESTAR TEMPESTIVO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

- A ausência de remessa dos autos à Procuradoria Federal do INSS para ciência do teor da referida decisão, inviabiliza o trânsito em julgado da sentença objurgada, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, contraditório e ampla defesa.

- É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).

- Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0001902-64.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DESPROVEJO
ao recurso interposto por
Joaquim Justino de Luna
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, reformando-se, em parte, a sentença apenas para reconhecer o direito da autarquia federal a restituição dos honorários periciais antecipados e determinar que caberá ao Estado de Mato Grosso efetuar o pagamento, em definitivo, dessa despesa, sem alteração da conclusão do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022